Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708131-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA BONER LEO RECORRIDO: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, CLAUDINA APARECIDA BONER, ELIANA VIEIRA MAGALHÃES SILVA, OLAVO MAGALHÃES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LITIGIOSIDADE DO BEM. DESCONHECIMENTO POR PARTE DO COMPRADOR. BOA-FÉ CARACTERIZADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONVENÇÃO. BEM OBJETO DE CONTRATO DE DOAÇÃO SIMULADA. NULIDADE DA DOAÇÃO RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. 1. O indeferimento de produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. O acolhimento de pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, constitui medida excepcional para fins de prova de simulação na aquisição de bem, devendo ser indeferido quando for possível o esclarecimento dos fatos com base no acervo probatório constante dos autos. 3. É admissível a apresentação de reconvenção em face do autor e de terceiros pretensão reconvencional contra autor e terceiros, quando demonstrada a existência de liame entre os fundamentos invocados pela reconvinte em relação às questões debatidas na lide principal. 4. Quem adquire imóvel envolvido em processo judicial fica sujeito a suportar as consequências das decisões judiciais exaradas na demanda em curso, ressalvada a hipótese de boa-fé na aquisição, caracterizada pelo desconhecimento da existência do litígio. 5. Não estando evidenciado que o autor da Ação de Imissão de Posse tinha efetivo conhecimento a respeito da litigiosidade que pendia sobre a posse e a propriedade do imóvel por ele adquirido, não há como lhe ser estendidos os efeitos da sentença exarada nas demandas judiciais em curso à época da celebração do contrato de compra e venda. 6. A existência de contradição entre a vontade externada e a verdadeira intenção das partes, na pactuação de um negócio jurídico, caracteriza simulação, ocasionando a sua nulidade. 7. A doação de bem litigioso, realizada com a finalidade de impossibilitar a perda da propriedade por força de decisão judicial em favor de terceiro, caracteriza ato simulado, a justificar a declaração de nulidade do ato jurídico. 8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 343, §3o, do CPC, ao permitir o processamento da demanda reconvencional veiculada. Sustenta a inadequação da via eleita, porquanto a contenda existente entre BRUNO e sua ex-companheira CRISTINA deveria ter sido discutida em ação autônoma, não em sede de reconvenção deduzida no bojo de ação de imissão na posse manejada por um terceiro alheio aos fatos; b) artigos 538 e 167, § 1o, ambos do Código Civil, defendendo que não restou caracterizada a simulação na hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 343, §3o, do CPC, 538 e 167, § 1o, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da reconvenção e afastamento da simulação existente no negócio jurídico entabulado entre as partes), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030